Tribunal: TCU
Processo: 001.349/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3526/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.349/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aucelio Nogueira de Noronha (XXX.661.182-XX); Clea Lucia Carvalho de Azevedo (XXX.084.077-XX); Gilberto Anunciacao Mendonca (XXX.005.167-XX); Inacio Romero (XXX.522.841-XX); Joao de Deus Martins de Andrade (XXX.298.347-XX); Luiz Humberto Antunes Esteves Nogueira (XXX.260.687-XX); Marcia Lemos da Graca Rocha (XXX.077.587-XX); Maria Balbina Florinda do Nascimento (XXX.539.427-XX); Sandra Mota de Souza (XXX.007.267-XX); Vanilson Felix Godeiro (XXX.053.487-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.